Tribunal: TJDFT
Processo: 0737055-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0737055-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR: ATILA RIBEIRO REGO REU: WRJ ENGENHARIA LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ATILA RIBEIRO REGO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que nos autos da Ação Declaratória (Processo no 0718727-65.2022.8.07.0020), indeferiu o pedido de gratuidade justiça em favor do autor, ora agravante, e determinou o recolhimento das custas processuais em 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito. Em suas razões recursais, o agravante aduz que pelos documentos carreados aos autos, resta demonstrado que o recorrente faz jus a gratuidade de justiça. Sustenta, ainda, que a decisão agravada fora proferida sem que, antes, lhe tenha sido oportunizada a plena comprovação de sua hipossuficiência. Esclarece que já teve, inclusive, deferido o benefício da gratuidade de justiça no bojo do processo no 0716264-53.2022.8.07.0020, poucos dias antes do presente pleito. Defende que o fato de haver discussão acerca da propriedade de imóvel de alto valor não significa que possui condições de arcar com as custas processuais, tendo demonstrado nos autos sua hipossuficiência. Tece arrazoado defensivo sobre a possibilidade de se conceder a gratuidade de justiça, e ao final pede a concessão de efeito ativo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão recorrida. Sem preparo, tendo em vista que o objeto do recurso é justamente o preenchimento ou não dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, V, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A questão relativa à concessão da gratuidade de justiça restou sensivelmente alterada pelo vigente regramento processual, dispondo o art. 99, §3°, do CPC, que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, podendo o juiz indeferi-la, apenas, quando “houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão” (art. 99, §2°). Partindo de uma análise perfunctória, tenho que a compreensão esposada na r. decisão a quo para indeferir o pedido de gratuidade de justiça pleiteado, em princípio, parece decorrer da presunção relativa da hipossuficiência, quando cotejada com os demais elementos probatórios dos autos, atinentes ao valor vultoso do imóvel cuja propriedade se discute, aliado ao fato do agravante se autodeclarar administrador de empresas. Entretanto, tenho que o aludido entendimento deve ser utilizado com cautela e não de forma generalizada, sobretudo porque na hipótese, prima facie, não se pode afirmar de forma inequívoca que o fundamento esposado na decisão agravada, por si só, afasta a afirmação da parte agravante de que não possui condições financeiras para arcar com os custos processuais, até porque a parte agravante fora beneficiada com a gratuidade de justiça nos Embargos de Terceiro no 0716264-53.2022.8.07.0020. Com efeito, nessa fase de cognição sumária, as alegações da parte recorrente, por ora, permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito, bem como, de outro lado, verifico que foi assinalado o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte autora/agravante promovesse o recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção do processo, a justificar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida. Portanto, DEFIRO o pedido liminar tão somente para suspender os efeitos da decisão recorrida concernentes à determinação de recolhimento das custas processuais até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de novembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora